Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-04.2006.8.11.0049
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001116-04.2006.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), RUBEN DE CAMPOS - CNPJ: 04.340.536/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO - ARTIGO 485, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo,
é possível a extinção do processo executivo por inércia do exequente quando, devidamente intimado, o mesmo deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.

2.
Uma vez que o ente público, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permaneceu inerte
por mais de 01 (um) ano e 11(onze) meses, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, deve ser extinto o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001116- 04.2006.8.11.0049 (código: 11097), proposta em desfavor de Ruben de Campos, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que na hipótese de não localização de bens à penhora, deve ser seguido o rito expressamente previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, de maneira que deve o feito ser suspenso, não tendo cabimento a decretação de abandono da causa.

Aduz que o rito previsto na Lei n. 6.830/80 determina a suspensão do feito pelo prazo de um ano, ao final do qual se inicia o transcurso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Verbera que a jurisprudência do STJ é assente no sentindo de que a extinção do processo por abandono exige não apenas uma simples intimação da parte, mas, notadamente, advertência de que a falta de promoção dos atos de sua incumbência, no prazo de 5 dias, acarretará a extinção do feito.

Argumenta que o juízo de origem agiu de modo equivocado ao determinar a imediata extinção do feito, razão pela qual deve ser anulada a sentença recorrida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (págs.01/06 – id.n. 56395489, págs.01/06-id.n.

56395490).

Sem contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Do exame dos autos é possível verificar que o feito tramitou da seguinte forma:

A Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 05/07/2006 visando receber dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa n.001031/06-A, no montante de R$33.811,51(trinta e três mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e um centavos) (pág.01- id.n.

56395457).

O despacho de citação foi proferido
em 12/07/2006
, contudo, a citação do apelado restou infrutífera (pág.01-id.n.

56395459, págs.01/03-id.n.

56395461).

Em consequência, a Fazenda Pública requereu citação do apelado por edital, porém, o pedido foi indeferido porquanto não preencheu os requisitos descritos nos artigos 231 e 232 do CPC (pág.01-id.n.

56395467)

Em 13/03/2012
o juízo de primeiro grau determinou a citação por Oficial de Justiça, entretanto, também restou infrutífera (pág.01-id.n.

56395469).

Posteriormente a Fazenda Pública requereu a citação por edital, tendo sido deferido pelo Juízo de primeiro grau (págs.01/02-id.n.

56395478).

Ato contínuo,
em 03/02/2016
o Juízo
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública para juntar cálculo atualizado da dívida, em razão do pedido de penhora on-line (págs. 01/02-id.n.

56395481).

Em 10/02/2016
o apelante foi intimado, mediante carga dos autos, para se manifestar, contudo, devolveu o feito em
20/04/2016
sem nada requerer (pág.01- id.n. 56395482).

Ato contínuo,
em 06/12/2016
sobreveio, então, sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (págs.01/02- id.n.

56395483
).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, acarreta a extinção do processo executivo o seu abandono pelo exequente, por mais de 10 (dez) meses consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que lhe competem.

Ademais,
a certidão subscrita pela gestora judicial
informa que a Fazenda Pública fez carga dos autos em
10/02/2016
, porém os devolveu sem qualquer manifestação de sua parte (págs.01/02-id.n.

56395483)

Assim, verifica-se que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, pois a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Portanto, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para extinção do feito no caso concreto, correta a sentença que o extinguiu sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020